Tribunal: TJDFT
Processo: 0706197-97.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. BEM IMÓVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. NULIDADES. AUSÊNCIAS. CEDENTE. AUTOR DE HERANÇA. INVENTÁRIO. BEM IMÓVEL. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença que, em sede de embargos de terceiros, o Juízo de origem determinou a exclusão de bem imóvel dos bens arrecadados em ação de inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de nulidade no negócio jurídico de cessão de direitos de bem imóvel e a possibilidade de sua exclusão dos bens arrecadados em ação de inventário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistirá nulidade em negócio jurídico de cessão de direitos aquisitivos sobre bem imóvel quando baseado em justo título que comprova a posse do cessionário e autêntica manifestação de vontade do cedente, conquanto falecido após a formalização do contrato correlato, nos termos do art. 1.201, caput, do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A ausência de nulidade quanto a manifestação de vontade de cedente falecido, aliado à existência de justo título, enseja a exclusão do bem de ação de inventário”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 166, II, IV, V e VI; e 1.201, caput, ambos do Código Civil; e arts. 677 e 678, ambos do CPC.